Tribunal: STF
Processo: ARE 1249648
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO INCIDENTAL NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESOS FEITA PELOS RESPECTIVOS JUÍZOS LOCAIS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE: ADPF 347-TPI-REF. PEDIDO INDEFERIDO.
    DECISÃO (Petição 16.251/2020): Trata-se de pedido incidental formulado por Marines Batista dos Santos requerendo, em síntese, a concessão de prisão domiciliar, à luz da Recomendação 62/2020 exarada pelo Conselho Nacional de Justiça em razão da pandemia da doença COVID-19.
    É o relatório do necessário. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a análise dos requisitos necessários à decretação de prisão domiciliar demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Desse modo, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. 
    Releva anotar, ademais, a recente decisão do Plenário desta Corte, no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ex positis, INDEFIRO o pedido formulado na Petição STF 16.251/2020, por se revelar manifestamente incabível.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator 
Documento assinado digitalmente